Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709522-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cejen Engenharia Ltda Agravado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cejen Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702675-68.2020.8.07.0018, assim redigida: “I – A parte, ao propor a ação, deve atribuir à causa, obrigatoriamente, um valor financeiro, mesmo que a demanda não tenha conteúdo econômico aferível de plano. O critério de definição valor da causa é previsto no art. 292 do NCPC, nos seguintes termos: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” No caso em análise, o objeto da ação consiste na anulação do ato que desclassificou a requerente de procedimento licitatório. Em tal hipótese, o proveito econômico almejado equivale necessariamente ao valor do contrato licitado. Não cabe a atribuição à causa de valor meramente estimativo de R$ 1 mil, tal como apresentou a impetrante. Sendo assim, com base no art. 292, § 3o, do NCPC, CORRIJO o valor atribuído à causa, que passa a ser de R$ 27.773.266,40, correspondente ao somatório dos lotes 1, 2, 4, 5, 7 e 8, nos quais a requerente foi desclassificada. Providencie a parte requerente a complementação das custas processuais, em QUINZE DIAS, contados da data de intimação de seu advogado, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do NCPC. II – Sem prejuízo, passa-se ao exame do pedido liminar. CEJEN ENGENHARIA LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos da decisão que a desclassificou em procedimento licitatório, reincluindo-a no certame. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa do procedimento licitatório eletrônico n. 016/2019-ASCAL/PRES, na modalidade registro de preços, para contratação de empresa especializada na execução de bases de concreto para implantação de multi-exercitadores, de academias universais ao ar livre e pontos de encontro comunitários - PECs. Afirma que ofertou o menor preço. Não obstante, a NOVACAP a desclassificou dos lotes 1, 2, 4, 5, 7 e 8, supostamente por ter apresentado composições de custo unitário em desacordo com códigos de serviços referenciados pela NOVACAP da tabela SINAPI. ALEGA QUE a comissão exigiu a apresentação de todas as planilhas auxiliares conforme a SINAPI, mas os códigos dos serviços das planilhas auxiliares não foram referenciados no edital. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta descumprimento às regras do edital. Destaca que o item 8.3.6 não menciona que a composição de preço único deveria ser elaborada conforme a tabela SINAPI, ou das planilhas auxiliares da SINAPI. Aduz que houve inovação normativa pela comissão. Diz que suas composições de preço unitário foram elaboradas conforme o modelo do anexo IX. Destaca que o item 11.22 do edital permite a admissibilidade de propostas com vícios de forma ou erros evidentes, sendo que o defeito alegado pela comissão não se caracteriza como insanável. Acrescenta que o julgamento do recurso não foi devidamente motivado. Alega também que a exigência de apresentação do preço conforme a tabela SINAPI é ilegal e abusiva, pois contrária aos termos do edital. III – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. Não se vislumbra, de plano, a relevância do direito alegado pela parte impetrante. A NOVACAP lançou o procedimento licitatório eletrônico n. 016 / 2019 – ASCAL/PRES, vinculado ao processo administrativo n. 00112-00024192/2019-28, que tem por objeto o “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de bases em concreto para implantação de Multi-exercitadores, de Academias Universais ao Ar Livre e de Pontos de Encontros Comunitários - PEC's em vários locais do Distrito Federal, devidamente especificado no Edital e seus anexos”. Na análise técnica das propostas referentes aos lotes 1, 2, 4, 5, 7 e 8 (ID 61317464), concluiu-se que a CEJEN ENGENHARIA não atendeu ao disposto no item 8.3.6 do Edital. A empresa interpôs recurso administrativo, que restou desprovido na decisão ID 61317470, baseada no parecer ID 61317469. Em suma, os fundamentos adotados pela autoridade são: “(a) As composições de Custos unitários deverão expressar detalhadamente os insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, custos unitários e totais, sob pena de desclassificação.” Deve-se frisar o Princípio da Vinculação ao Edital, no sentido que a recorrente ao participar do procedimento licitatório se submeteu aos seus termos, o qual prevê claramente a necessidade que as composições de custos unitários detalhem os insumos para sua formação. No caso em tela, não se vislumbra mero erro no preenchimento da planilha de formação de preço, pois as composições de custo unitários dos serviços foram descritas de forma imprecisa de modo a comprometer as respectivas descrições e unidades, conforme determinação constante no item 8.3.6 – A. A Empresa questiona a exigência que as Composições de Preço Unitário ocorram conforme a Tabela SINAPI e alega abusividade por tal previsão não constar no Edital. Ocorre que tal alegação não merece prosperar, em razão dos motivos acima apresentados que demonstram previsão editalícia expressa. Além disso, importante salientar que o Decreto No 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 prevê em seu artigo 3o a utilização da tabela SINAPI no custo global de referência de obras e serviços de engenharia, a saber: “Art. 3o O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Portanto, a utilização da tabela SINAPI é suficiente, na presente situação, para referenciar os valores envolvidos na contratação dos serviços ou obras de engenharia. Por fim, destacamos que o edital está em conformidade com a Súmula 258, TCU. As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.” E mais: “A título de exemplo, na composição dos custos do serviço com o código 02.04.100.3, página 40 do doc. SEI no 31899904, na proposta da Recorrente para o Lote 07, foi apontado apenas o valor do m3 x KM, no caso , R$ 1, 22, sem especificar a quantidade e o valor total. Diante disso, entendemos que tal ausência não é erro sanável. Logo, não poderá gozar do disposto no subitem 11.22 do Edital, que permite a CPL admitir propostas que apresentarem vícios de forma ou erros evidentes, sempre que estes vícios não abranjam questões substantivas ou que sua correção não viole o princípio de isonomia das proponentes, devendo ser desclassificada por não atender o subitem 8.3.6 do citado Edital.” Diz o item 8.3.6 do Edital: “8.3.6 A empresa arrematante deverá apresentar as composições de custos unitários de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena de desclassificação, segundo o modelo de COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIOS (Anexo IX), nas seguintes condições: a) As composições de custos unitários deverão expressar detalhadamente os insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, custo unitários e totais, sob pena de desclassificação; b) As composições de custo unitários dos serviços deverão estar em conformidade com as respectivas descrições, unidades e totalizações apresentadas na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificação; c) as composições de custos unitários deverão informar as incidências de encargos sociais sobre o valor da mão de obra da proponente, da seguinte forma: c.1) Se a unidade da mão de obra for “mês” a incidência de encargos sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “mensalista”; e, c.2) se a unidade da mão de obra for “hora” a incidência de encargos sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “horista”.” As razões expostas pela impetrante não devem ser acolhidas. O edital traz observação expressa de que as propostas a serem apresentadas pelas concorrentes deveriam conter as composições de custos unitários de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, modelo apresentado no Anexo IX. Nesse modelo consta planilha dos itens que compõem o serviço, havendo indicação de todos os custos unitários do serviço, os quais deveriam ser obrigatoriamente indicados pelos interessados. O fato de o edital não fazer referência explícita ao emprego da tabela SINAPI, por si só, não significa que a desclassificação da impetrante tenha sido contrária às regras definidoras do certame. Com efeito, o fundamento invocado pela autoridade impetrada, a rigor, é que a proposta da impetrante não atendeu às exigências formais estabelecidas no edital. A NOVACAP utiliza a metodologia definida na tabela SINAPI para aferição dos custos da execução do serviço. Essa informação, contudo, não necessariamente deveria ser expressa no edital, contanto que no modelo repassado aos concorrentes para indicação da composição dos custos contenha os dados necessários para a avaliação da proposta. Tal exigência foi atendida in casu, como se vê pela regra já transcrita acima e os termos do modelo do Anexo IX. Nesse sentido, resta insuperável a constatação de que a empresa não apresentou proposta idônea, com informação de dados insuficientes para aferição de sua viabilidade técnica e econômica. No parecer em que se amparou a decisão impugnada, inclusive, há exemplificação de um item no qual a proposta da CEJEN ENGENHARIA indica apenas o valor o m3 por KM, mas não especificou a quantidade do material a ser empregado e nem o valor total. Nesses termos, não há como se reconhecer a violação às regras do edital ou ao princípio da legalidade, porquanto a desclassificação da empresa, aparentemente, se deu em conformidade com as regras definidas. Também não procede a alegação de que poderia ser concedida oportunidade à empresa para sanar o vício. A decisão impugnada registrou explicitamente que a falha não se enquadra como mero erro material ou vício de forma, configurando-se como erro metodológico insuperável. Nesses termos, a aplicação da regra do item 11.22 do edital geraria quebra da isonomia entre os concorrentes. Ainda, também não procede a alegação de que a decisão proferida no recurso administrativo deixou de analisar as alegações da empresa. A decisão foi amparada em parecer técnico abrangente e com diversas informações técnicas a respeito da questão, afigurando-se como decisão satisfatoriamente motivada. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar para tornar insubsistente, em caráter provisório, o ato que desclassificou a impetrante, bem como, cautelarmente, determinar a SUSPENSÃO da licitação, até o julgamento final desta ação. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Cite-se a terceira interessada SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (Id. 15680108) a agravante sustenta que o Edital da Licitação no 16/2019 - ASCAL/PRES não especificou que as propostas dos licitantes devem indicar a composição do custo unitário de todos os itens da planilha elaborada pela Novacap de acordo com a tabela SINAPI. Assim, conclui que não pode ser desclassificada do certame por haver demonstrado a composição de preço unitário de acordo com a referida tabela. Por isso, afirma que sua exclusão viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da impessoalidade, da igualdade e do julgamento objetivo. Argumenta também que deveria ter sido concedida a oportunidade, à demandante, de promover a correção da indicação da composição de preços antes da decisão que impôs sua desclassificada, pois a pretendida diligência não importaria na alteração do preço total e não geraria prejuízos para a Novacap, tratando-se de formalismo exacebado da Administração Pública, que deve ser agora corrigido. Sustenta que a correção do valor da causa pelo Juízo singular foi promovida de forma equivocada, pois o proveito econômico a ser obtido pela recorrente não é certo e não pode ser vinculado ao valor total do objeto da licitação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida sua participação na licitação em questão e não seja exigida a complementação do recolhimento da quantia referente às custas judiciais de acordo com o novo valor da causa fixado pelo Juízo singular. Em caráter subsidiário, requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a tutela provisória confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 15681573. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao mais, anote-se que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Afaste-se, por essa razão, o uso para essa hipótese, do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. No caso, a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na desclassificação da recorrente da licitação no 16/2019 - ASCAL/PRES promovida pela Novacap, ora recorrida. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) deflagrou o referido procedimento licitatório cujo objeto consiste em promover o registro de preços para a futura contratação da “execução de bases em concreto para implantação de multi-exercitadores, de Academias Universais ao Ar Livre e de Pontos de Encontros Comunitários - PEC's em vários locais do Distrito Federal” (Id. 15680928). Dentre as condições gerais previstas no edital, foram estabelecidas as exigências técnicas para o envio da proposta de preços pelos concorrentes, que estão descritas na cláusula oitava e itens subsequentes, com destaque para a cláusula 8.3.6., com a seguinte redação (Id. 15680928): “8.3.6 A empresa arrematante deverá apresentar as composições de custos unitários de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena de desclassificação, segundo o modelo de COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIOS (Anexo IX), nas seguintes condições: a) As composições de custos unitários deverão expressar detalhadamente os insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, custo unitários e totais, sob pena de desclassificação;” A recorrente foi desclassificada pela recorrida por meio de ato que fez constar a seguinte fundamentação (Id. 61317464 dos autos do processo principal): I- CEJEN ENGENHARIA LTDA, A Empresa CEJEN ENGENHARIA LTDA, apresentou composições de custo unitários em desacordo com códigos de serviços referenciados pela Novacap da tabela SINAPI: Códigos dos serviços : 10.01.200.1, 10.01.200.2, 02.01.402.1, 01.01.100, 02.03.100.1, 02.04.100.2, 02.04.100.3, 02.04.300.4, 04.01.500.1, 02.01.402.2, 04.04.304.1, 04.04.304.2 04.01.564.1, 03.01.340.1, 09.02.000.003, 03.01.340.2, 03.01.340.3, 03.01.340.4, 03.01.3405, 03.01.340.6, 03.01.340.6B. 7. Quanto ao item 8.3.14 - “Apresentar cronograma físico-financeiro assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°. 5194/66, de acordo com os padrões da NOVACAP.” A cláusula do edital, acima reproduzida, deixou de estabelecer a necessidade de demonstração da composição de custos unitários de acordo com os parâmetros fixados na denominada Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). Ocorre que a “capa da planilha orçamentária” elaborada pela própria Novacap e utilizada pela recorrente na suas propostas encaminhadas à recorrida especificou de modo expresso que o parâmetro adotado para a indicação da composição de preços deveria ser a “Tabela referência: SINAPI – Janeiro 2019 não desonerado” (Id. 15680940, Id. 15680941 e Id. 15680942). Observa-se, por essa razão, que a recorrente tinha conhecimento da necessidade de especificação do preços referidos de acordo com a tabela em questão. Aliás, assim o fez em suas propostas, tendo, inclusive, acostado cópia da multicitada tabela com os códigos indicativos para a discriminação dos encargos sociais com mão de obra. Em verdade, a alegação no sentido de que não poderia ter sido desclassificada à vista da ausência de especificação da composição de preços de acordo com a tabela, revela-se contraditória e flerta com a má-fé, pois não pode a recorrente usar a tabela e, ao mesmo tempo, afirmar que não sabia que deveria usá-la. Portanto, a necessidade de demonstração da composição de preços unitários foi expressamente prevista no edital, sendo certo que o formulário de apresentação da subsequente proposta fez constar de modo transparente a necessária adoção da Tabela SINAPI. Por essa razão, a desclassificação da recorrente do procedimento licitatório ocorreu em conformidade com os termos do aludido edital e dos demais atos anexos a ele incorporados. Assim, a decisão impugnada ser mantida quanto ao ponto. Em relação ao valor da causa verifica-se que a recorrente indicou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em sua petição inicial (fl. 17, Id. 61317460 dos autos do processo principal). O valor da causa atribuído pela impetrante, no entanto, não corresponde ao real proveito econômico que a eventual concessão da segurança pretendida está potencialmente apta a gerar em seu benefício. De fato, todo pedido, sem exceção, tem um conteúdo econômico aferível, ainda que mediatamente, que serve de parâmetro para a estipulação do valor da causa, nos termos do art. 291 do CPC. Na presente hipótese o valor da cause deve ser fixado de acordo com o potencial proveito econômico pretendido, que equivale mesmo à quantificação monetária do objeto da licitação (art. 292, inc. II, do CPC). Basta observar que a hipotética classificação da recorrente a tornaria apta a figurar no procedimento de registro de preços e ser futuramente contratada para a execução das obras de construção de “base de concreto para implantação de multi-exercitadores, de Academias Universais ao Ar Livre e de Pontos de Encontros Comunitários - PEC's”. Portanto, o reajuste do valor de causa promovido pelo Juízo singular foi efetuado de forma adequada e também deve ser mantido. Assim, observa-se que a impetrante não demonstrou o alegado direito líquido e certo apto a propiciar a suspensão dos efeitos da sua desclassificação do certame em questão, o que revela a ausência desse peculiar requisito previsto no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. Não se encontra ainda demonstrada a alegada relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, da LMS). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator